Tribunal: STF
Processo: HC 231297
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 837.858/MG (e-doc. 3, p. 3-4). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II, III e IV, e § 4º (homicídio qualificado), do Código Penal, nas formas consumada e tentada, contra 8 vítimas distintas, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). 



    3. Buscando o desaforamento do julgamento, considerado o Tribunal do Júri da Comarca de Passos/MG, ante possível parcialidade do Conselho de Sentença, a defesa formalizou a mencionada pretensão no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo sido indeferido o pedido (e-doc. 2, p. 114-125).



    4. Irresignada, a defesa impetrou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta a necessidade do desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri em face da possível parcialidade dos jurados. Aponta que o paciente foi linchado no local do crime, sendo posteriormente ameaçado, juntamente com sua família, por meio de mensagens em redes sociais. Articula que, além do risco de retaliação por parte da comunidade local, o paciente vem sofrendo agressões dentro do ambiente carcerário. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o desaforamento do julgamento.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de manifesto constrangimento ilegal, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator